Tribunal: TJSP
Processo: 1527291-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Estelionato – Venda de bilhetes da SPTrans com carga irregular por menor preço – Materialidade não comprovada – ausência de laudo pericial oficial - RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU POR NÃO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.